Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030012-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORDANA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 009.366.911-90 (EMBARGADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - MÚLTIPLAS APÓLICES – INCLUSÃO DO IRMÃO COMO SEGURADO – LEGITIMIDADE – BOA-FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– HOMICÍDIO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE ILÍCITA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 768 DO CC – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão de Id. 306848852, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação da seguradora, mantendo a condenação em ação de cobrança c/c danos morais proposta por JORDANA CRISTINA RODRIGUES SANTOS, relativa a contrato de seguro de vida (Apólice Geral no 342.685 – “Melhor Vida”), cujo sinistro (homicídio do segurado dependente) ocorreu em 26/02/2023.

Em suas razões de Id. 309049360, a embargante sustenta, em síntese que o julgado incorreu em:

(i) obscuridade e omissão quanto a rejeição do cerceamento de defesa, porquanto as provas requeridas (depoimento pessoal da autora, oitiva de testemunha e ofício para juntada integral do inquérito) seriam imprescindíveis para demonstrar o alegado agravamento de risco (arts. 372 e 373 do CPC; art. 768 do CC);

(ii) desrespeito às estipulações contratuais, suposta má-fé da autora (beneficiária e funcionária do Banco do Brasil) e agravamento de risco pelo falecido, apontando existência de processos criminais e erro de premissa fática ao deixar de proceder com a correta valoração de provas produzidas;

(iii) omissão quanto à correção monetária/juros, pugnando pela SELIC como índice único;

Ao final,
“requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que supra a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento dos Arts. 389, parágrafo único e 406, §1o, 422, 757, 760,765, 766; 768; 769 do Código Civil, 370, 372 e 373 do CPC e art. 5o, inciso II, Lei n. 14.905/2024, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.”

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 309482880, pela rejeição do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face de acórdão desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e desproveu a apelação interposta, mantendo incólume a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária e à reparação por danos morais, em ação movida por JORDANA CRISTINA RODRIGUES SANTOS.

A embargante aponta, em síntese, três alegados vícios: (i) obscuridade e omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as provas requeridas seriam indispensáveis; (ii) omissão e contradição no exame da tese de agravamento intencional do risco e da má-fé contratual e (iii) omissão acerca da aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

As alegações da embargante, tal como articuladas, reiteram as teses já examinadas no acórdão – tanto na preliminar de cerceamento (indeferimento fundamentado de provas irrelevantes) quanto no mérito (ausência de prova robusta do agravamento intencional do risco; validade da inclusão do irmão como dependente; e manutenção do IPCA).

Trata-se, pois, de inconformismo com a valoração probatória e a interpretação jurídica já enfrentadas, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos.

Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão explicitou que as diligências buscadas não agregariam elementos relevantes para elucidar o nexo causal exigido pelo art. 768 do CC, reafirmando o poder-dever do julgador de indeferir provas inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), em harmonia com a orientação do STJ.

Acerca do agravamento do risco, a Câmara fixou baliza no sentido de que para a perda da garantia (art. 768 do CC), exige-se dolo específico e nexo causal direto entre a conduta do segurado e o sinistro e meras notícias/indícios não bastam.

Ademais, a conduta contratual da seguradora – de aceitar a adesão, emitir certificado, receber prêmios por anos – vincula ao cumprimento da cobertura, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
. Devendo prevalecer, ainda, a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC 47; CC 423).

Por fim, o acórdão consignou a inaplicabilidade da EC 113/2021 (SELIC) em litígios entre particulares, mantendo o IPCA.

Assim, resta claro que os embargos traduzem mero inconformismo com a solução adotada, não se amoldando às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos não se prestam à mera finalidade de prequestionamento, salvo quando efetivamente constatado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorre no caso concreto. De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A embargada requereu a aplicação de multa por litigância protelatória (CPC, art. 1.026, §2o). No entanto, embora os embargos não se mostrem procedentes, não se vislumbra, no caso concreto, conduta de manifesta má-fé ou intuito protelatório que justifique a aplicação da penalidade.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025